Tribunal: TJPA
Processo: 0818417-64.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818417-64.2024.8.14.0000

PACIENTE: ALEXSSANDRO DOS SANTOS AZEVEDO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO QUALIFICADO. DECISÃO DECRETADA ANTES DA LEI N.º 13.964/2019. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FORAGIDO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
liberatório impetrado em favor de ALEXSSANDRO DOS SANTOS AZEVEDO, denunciado pela prática de roubo qualificado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo. Paciente que permaneceu foragido desde a decretação de sua prisão preventiva, em 2016, até o cumprimento do mandado em 31/10/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a validade da prisão preventiva decretada antes da vigência da Lei n.º 13.964/2019 e se ainda persistem os requisitos para a sua manutenção, considerando a condição de foragido do réu e a alegação de ausência de contemporaneidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva do paciente foi decretada em 2016, sob a legislação então vigente, a qual permitia a decretação de ofício pelo juiz. Fundamentos válidos à época não foram prejudicados pela entrada em vigor da Lei n.º 13.964/2019.

4. O longo período em que o paciente esteve foragido evidencia risco à aplicação da lei penal, tornando-se justificável a manutenção da prisão cautelar para assegurar sua efetividade.

5. Consta dos autos que o paciente se evadiu do distrito da culpa, caracterizando risco concreto de fuga, o que torna incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

6. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade e residência fixa, são insuficientes para afastar a prisão cautelar, dada a gravidade dos fatos e a intenção demonstrada de se furtar à aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento
: "A prisão preventiva decretada antes da Lei n.º 13.964/2019 mantém sua validade quando fundamentada em requisitos legais vigentes à época e justificada pela necessidade de assegurar a aplicação da lei penal em caso de foragido."

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 157, § 2º, I e II; Código de Processo Penal, arts. 312 e 319.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
DENEGAR A ORDEM IMPETRADA,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 26 a 28 do mês de novembro do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 26 de novembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de
ALEXSSANDRO DOS SANTOS AZEVEDO,
em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, proferido no bojo do Processo de Origem APOrd 0006216-72.2013.8.14.0028.

Consta da impetração que ao paciente é imputada a suposta prática do crime de roubo qualificado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, conforme o artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro (vigente à época dos fatos), ocorrido em 08/04/2012.

Sustenta que, em 16/09/2016, o réu foi citado por edital, momento em que o juízo de primeiro grau determinou, de ofício, a suspensão do processo e a decretação de sua prisão preventiva, com fundamento nos artigos 311, 312 e 366 do Código de Processo Penal, visando à futura aplicação da lei penal, considerando que o coacto não foi localizado para citação pessoal.

Aduz que o
mandado de prisão foi cumprido em 31/10/2024
, na cidade de Boa Vista/RR, estando o paciente atualmente custodiado na Penitenciária Agrícola do Monte Cristo – PAMC. No dia 01/11/2024, o paciente constituiu advogado e apresentou sua Resposta à Acusação no processo originário.

O impetrante sustenta que não há fundamentação idônea que justifique a manutenção da prisão preventiva do paciente, a qual foi decretada de ofício, em dissonância com as alterações introduzidas pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), requerendo, por conseguinte, sua revogação. Além disso, argumenta a ilegalidade da segregação cautelar imposta, ante a ausência de contemporaneidade, visto que os fatos sob apuração ocorreram há mais de doze anos.

Nessa conjuntura, clama pelo deferimento liminar da ordem, para a revogação da custódia preventiva imposta ao paciente, com a substituição por outras medidas cautelares diversas, conforme dispõe o artigo 319 do Código de Processo Penal.

Tutela liminar indeferida em Decisão Interlocutória à ID 23067494, pela Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Em
informações
, esclarece o Juízo inquinado coator (ID 23123484):

“O paciente foi denunciado pelo cometimento do crime previsto no art. 157, § 2º, inc. I e II, do CP, por ter subtraído uma motocicleta com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas em 31.03.2012, Id. 77147835 - Pág. 3.

A denúncia foi recebida em 04.04.2014, Id. 77147835 - Pág. 6.

O paciente foi citado por edital, em razão de não ter sido localizado no endereço constante dos autos,
Id. 77147835 - Pág. 11 e Id. 77147836 - Pág. 8

Suspenso o trâmite processual e o curso do prazo prescricional, bem como fora
decretada a prisão preventiva do paciente, em 16 de setembro de 2014
, Id. 77147837 - Pág. 7.

Expedido mandado de prisão preventiva ao Id. 101135218 - Pág. 1.

O mandado de prisão preventiva foi cumprido em desfavor do paciente, em 31.10.2024
, Id. 130447094.

O paciente apresentou resposta à acusação ao Id. 130445732.

Nesse momento, o processo se encontra aguardando a citação pessoal do paciente.”
(GRIFEI)

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pela
Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja
manifesta-se pelo
conhecimento e denegação da ordem impetrada
.

É o relatório.

VOTO

Não se vislumbra que as teses lançadas pela defesa ensejem a concessão do presente remédio heroico.

A Defesa sustenta que a decisão do juízo de primeira instância, que decretou a prisão preventiva do paciente, apresenta ilegalidade, pois proferida sem solicitação do Ministério Público ou representação da autoridade policial, isto é, de ofício, em descompasso com a vigência da Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime).

Todavia, ao analisar a decisão que determinou a suspensão do processo e a interrupção do prazo prescricional, bem como decretou a prisão preventiva do ergastulado, verifica-se que esta foi
proferida em 16/09/2016
, quando ainda vigorava a redação anterior do art. 311 do Código de Processo Penal, que permitia ao juiz decretar a prisão preventiva de ofício, desde que presentes indícios de autoria e materialidade, além de imperiosa necessidade de segregação para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, conforme os requisitos do art. 312 do CPP.

Em sua decisão, fundamentou o Juízo inquinado coator (ID 23017049):

“(...)

2. O denunciado ALEXSSANDRO DOS SANTOS AZEVEDO foi citado por edital (fl. 17), não compareceu em juízo e nem constituiu advogado. Desta feita, com esteio no art. 366 do Código de Processo Penal (CPP), suspendo o trâmite do processo e o curso do prazo prescricional.

3. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), cujo entendimento compartilho, deixo de determinar a produção antecipada de provas, diante da inexistência nos autos de indício ou prova de situação fática que corresponda às situações previstas no art. 225 do CPP.

4. O art. 311 do CPP assevera que ‘Em qualquer fase [...] do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício’.

Mais adiante o art. 312 do CPP preceitua que ‘A prisão preventiva poderá ser decretada [...] para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria’.

Em análise aos autos observa-se que as exigências do art. 311 do CPP estão satisfeitas, pois se trata de procedimento de persecução penal (processo).

Há prova da existência do crime e indícios de autoria, posto que as pessoas ouvidas em fls. 04/05 do IPL, o auto de reconhecimento em fl. 06 do IPL e o auto de apreensão e entrega do bem roubado, aponta o denunciado Alexsandro dos Santos Azevedo como sendo o autor do delito.

O ilícito elencado na denúncia está previsto na modalidade dolosa e é punido com pena de reclusão (CPP, art. 313).

Por outro lado, a prisão do acusado é necessária para assegurar a aplicação da lei penal (CPP, art. 312), pois nos autos há a informação de que o acusado se evadiu do distrito da culpa e mudando de endereço, dificultando o prosseguimento da persecução criminal.

Em casos idênticos o Supremo Tribunal Federal (STF) entende que ‘A fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva’.

Naquele diapasão, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem decido que ‘A fuga do acusado do distrito da culpa é fundamentação suficiente para a manutenção da custódia preventiva ordenada para garantir a aplicação da lei penal’.

Portanto, neste instante procedimental, deve prevalecer o direito à segurança pública em detrimento à liberdade individual, sendo esta ponderação resultante da aplicação do princípio da ‘proporcionalidade’ em sentido estrito (ponderabilidade dos bens envolvidos)’.

Sendo assim, com esteio na situação descrito nos arts. 311, 312, e 313 do CPP, decreto a prisão preventiva do denunciado ALEXSANDRO DOS SANTOS AZEVEDO em face da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal e garantia da instrução processual. [...]”

Assim, ainda que não mais se admita a conversão, de ofício, da prisão em flagrante em preventiva, após a entrada em vigor da Lei n.º 13.964/2019, no caso, a prisão do paciente seu anteriormente à novel legislação, de maneira que não se pode entendê-la como ilegalmente determinada.

Nesse linha de intelecção:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 13.964/2019. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Em que pese a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ser no sentido da ilegalidade da conversão, de ofício, da prisão em flagrante em prisão preventiva, no caso, a prisão preventiva foi decretada em 15/10/2009, antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019 - ocorrida em 23/1/2020 - que instituiu mudanças inerentes à questão e suprimiu a expressão "de ofício" que constava nos arts. 282, §§2º e 4º, e 311, ambos do CPP.

2. A propósito, "[o] entendimento não se aplica ao caso dos autos.

Isso porque, conforme assentado pela Corte Federal, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva aconteceu antes da vigência da Lei nº 13.964/2019, de 24/12/2019. Portanto, a prisão em flagrante convertida em preventiva decretada de ofício é válida, porque ocorreu em [...] momento anterior à vigência da referida Lei". (AgRg no HC 665.084/MT, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 27/9/2021.)

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AgRg no HC n. 910.784/PA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)”

No que tange aos
fundamentos da custódia cautelar
, observa-se que o decreto preventivo possui fundamentação adequada, sendo expedido em consonância com a legislação vigente à época e levando em consideração as particularidades do caso concreto, não procedendo, portanto, a alegação de ausência de requisitos legais para a imposição da medida cautelar extrema.

Além disso, verifica-se que o paciente
permaneceu foragido por cerca de 8 anos, tendo o mandado de prisão sido cumprido apenas em 31/10/2024,
momento em que o processo retomou seu curso, com a apresentação da resposta à acusação pelo réu, assistido por advogado constituído.

Dessarte, a fuga do distrito da culpa configura fundamento legítimo para a decretação da prisão cautelar, com o objetivo de assegurar a aplicação da lei penal, já que o réu não demonstrou interesse em prestar contas à sociedade pelo crime irrogado.

Sabe-se que a fuga do acusado do distrito da culpa ou a constatação de que se encontra em lugar incerto e não sabido é suficiente a autorizar a decretação da prisão preventiva, pois demonstra a sua ausência de colaboração com o Juízo e denota a sua tentativa de se furtar à aplicação da lei penal.

Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, entende-se que a contemporaneidade diz respeito aos motivos que ensejaram a prisão, e não ao intervalo temporal entre a prática do delito e a decretação da medida cautelar.

Nessa senda de raciocínio:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. AGENTE FORAGIDO. MODUS OPERANDI. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. CONTEMPORANEIDDADE. CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A alteração legislativa que retirou a possibilidade do decreto de prisão preventiva de ofício pelo juízo singular se deu a partir da Lei n. 13.964/2019, o que não se aplica ao presente caso, cuja prisão preventiva foi decretada em 2016, sob a vigência da redação anterior, que expressamente permitia o referido ato processual.

Aliás, ainda que assim não fosse, consta dos autos que o Parquet requereu o procedimento previsto no art. 366 do CPP, inclusive com a decretação da prisão preventiva, caso a citação por edital fosse infrutífera (e-STJ fl. 32). Desse modo, inexiste nulidade da prisão preventiva, nesse ponto.

(...)

4.
Além do mais, o recorrente empreendeu fuga após escoado o prazo da prisão temporária, permanecendo foragido por mais de seis anos. É de se ressaltar, conforme informações do Juízo de origem, que ele foi preso temporariamente no ano de 2007 e depois empreendeu fuga; a denúncia foi ofertada em 2014; ele foi citado por edital após infrutíferas tentativas de citação; a prisão preventiva foi decretada em 14/10/2016; e o mandado de prisão foi cumprido apenas em 7/2/2023. Diante desse contexto, justificada está a necessidade de segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal e a instrução criminal.

5. Condições subjetivas favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes).

(...)

7.
Com relação à contemporaneidade, tem-se que "a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória" (HC n. 484.961/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe15/3/2019). Ainda que assim não fosse, como já destacado pelo colegiado de origem, "a Suprema Corte entende que diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva
demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (AgR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe11/2/2021)" (HC 661.801/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/6/2021, DJe 25/6/2021). Vale ressaltar, ademais, que a gravidade concreta dos delitos narrados, obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis pelo simples decurso do tempo" (HC n. 741.498/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022)

8. Quanto à alegação de nulidade dos atos posteriores ao recebimento da denúncia, diante da apresentação da resposta à acusação pela Defensoria Pública, depreende-se das informações prestadas pela origem que o advogado constituído, apesar de intimado, manteve-se inerte e, em seguida, requereu a retirada de seu nome da capa dos autos, de sorte que a Defensoria foi intimada para representar o acusado. Tal o contexto, não há que se falar em violação ao princípio da ampla defesa, em cerceamento de defesa, nem tampouco em nulidade dos atos processuais realizados após recebimento da denúncia.

9. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 837.630/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023.)

Diante de todos estes subsídios trazidos à baila, denota-se que
a condição de foragido, evidencia, não de outra forma, clara intenção de se eximir de eventual responsabilidade criminal
,
colocando em sério risco a aplicação da lei penal, diante do claro descaso que demonstra para com a justiça.

De outra banda, é sabido ser pacífico na doutrina e na jurisprudência que as eventuais condições pessoais favoráveis do agente não obstam sua segregação provisória, desde que essa se manifeste necessária nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. É o que consigna, inclusive, a
Súmula n.º 08 desta Egrégia Corte de Justiça,

que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

No que concerne à conversão da prisão preventiva em
medida cautelar diversa da prisão (art. 319 do CPP),
verifica-se o Juízo
a quo
em seu
decisum,
supratranscrito, motiva suficientemente a inadequação de tais medidas, ao
demonstrar cabalmente a necessidade da segregação cautelar.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 26 de novembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/11/2024